Tribunal: TRF3
Processo: 5005079-76.2022.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
455/1327)

5005079-76.2022.4.03.6144

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005079-76.2022.4.03.6144

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: ELIANA BRITO SANTOS FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO COPETE - SP303473-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação em ação previdenciária onde se pleiteia a concessão do benefício de pensão por morte.

II. Questão de discussão

2. Comprovação da manutenção da convivência marital e dependência econômica da autora em relação ao seu marido falecido.

III. Razões a decidir

3. Para a obtenção do benefício da pensão por morte, faz-se necessária a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência.

4. Verifica-se que a parte autora não logrou demonstrar a permanência da convivência marital com o de cujus, havendo fortes indícios de que passou a conviver em união estável com terceira pessoa antes do óbito de seu marido.

5.No caso dos autos, inexiste qualquer elemento probatório idôneo que comprove a existência de dependência econômica da requerente em relação ao falecido, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6. Diante da ausência de demonstração da dependência econômica, incabível a concessão da pensão por morte.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

__

Dispositivo relevantes citados: Lei no 8.213/91

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv 6083954-26.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, j. 28/06/2023; 7a Turma, ApCiv 5007614-55.2022.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Erik Frederico Gramstrup, j. 10/03/2025

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005079-76.2022.4.03.6144

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: ELIANA BRITO SANTOS FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO COPETE - SP303473-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do benefício de pensão por morte, decorrente do óbito de seu marido.

A r. sentença julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em percentual mínimo do valor da causa, ressalvando-se, contudo, a concessão da justiça gratuita.

A autora interpôs apelação alegando que preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado.

Sem as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Objetiva a autora a concessão da pensão por morte, em decorrência do falecimento de seu marido, COSMO APARECIDO DE BARROS FERREIRA, ocorrido em 30/09/2002, conforme faz prova a certidão de óbito (ID 286015682).

Para a obtenção do benefício da pensão por morte, faz-se necessária a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência.

A qualidade de segurado restou comprovada, pois o falecido era beneficiário de auxílio-doença quando do óbito (ID 286015425 – fls. 13).

No que se refere à dependência econômica, a parte autora alegou na inicial que era casada com o falecido desde 30/05/1992 conforme certidão de casamento, sendo que tiveram dois filhos.

Ocorre que o INSS indeferiu o pedido de concessão de pensão por morte, por não ter sido demonstrada a permanência da convivência marital da parte autora com o de cujus em época próxima ao óbito.

Nesse sentido, cito o parecer do INSS por ocasião do indeferimento do benefício (ID 286015425 – fls. 145):

“1. Trata-se de Pensão por Morte Previdenciária indeferida por não comprovar a qualidade de dependente, preceituada no artigo 16 do Decreto 3.048/99.

2. O requisito de qualidade de segurado do instituidor está suprido em virtude deste benefício ser desdobrado do NB 129.446.714-7, pois já foi comprovada a qualidade de segurado na concessão da pensão ao primeiro dependente habilitado.

3. Na concessão da pensão por morte para o filho de ambos, Michel Santos Ferreira, foi cadastrado a mãe do instituidor como a guardiã da criança e não a requerente na condição de mãe, processo 21 / 129.446.714-7 juntado às folhas 28 à 128. Também foi verificado, através do cadastro único da família (CadÚnico), folha 19, que a requerente possui união estável com companheiro David Gomes e três filhos em comum com o mesmo, sendo que a data de nascimento do filho mais velho, Camile dos Santos Gomes, foi em 19/06/2003 e que retroagindo os nove meses de gestação para determinar o início da união com o novo companheiro, é possivel determinar que o início desta nova união estável foi na mesma época do óbito do instituidor.

4. Devido a dúvida fundada quanto a possibilidade da separação de fato entre a requerente e o instituidor, conforme descrito no parágrafo acima, emitimos carta (s) de exigência ao requerente para que apresentasse mais documentos, conforme fls. 23, e com fundamento no artigo 19 § 5° do Decreto 3.048/99 e artigo 671 da IN 77/2015, Deste modo, solicitamos ao requerente que trouxesse no mínimo 01 (um) documento contemporâneo, próximo a data do óbito do segurado instituidor, entre os documentos elencados no Artigo 22 §3o do Decreto 3.048/99 a fim de comprovar a união estável de convivência pública, continua e duradoura entre a requerente e o segurado instituidor, contudo, não foi apresentado até a presente data.

5. No cumprimento de exigëncia realizado em 13/09/2019, folhas 129 à 135, foi apresentado declaração que era casada e estava convivendo com o instituidor, além da certidão de casamento atualizada, porém, sem a apresentação de documento com data próxima ao do óbito (30/09/2002). Deste modo, os documentos analisados são insuficientes para comprovar que não houve a separação de fato entre a requerente e o instituidor. Também não foi apresentado o requerimento solicitando a Justificação Administrativa-JA.

6. Sem mais diligências. Arquive-se”

Da análise da transcrição supra, verifica-se que a parte autora não logrou demonstrar a permanência da convivência marital com o de cujus, havendo fortes indícios de que passou a conviver em união estável com terceira pessoa antes do óbito de seu marido.

De fato, a própria autora, em seu depoimento pessoal, informou ter se ausentado da residência por um período e que, ao retornar, seu marido já estava doente, sob os cuidados da sua sogra. Alegou, ainda, que não compareceu ao velório de seu marido, porque não teria sido avisada a tempo, sendo que sua sogra passou a cuidar dos filhos do casal.

Desse modo, não obstante os depoimentos das testemunhas atestarem que a autora e o falecido permaneceram juntos, o conjunto probatório produzido nos autos revela o contrário, sendo que sequer o endereço comum em época próxima ao óbito restou demonstrado.

Assim, pode-se concluir haver, no mínimo, dúvida razoável acerca da efetiva manutenção da convivência marital do casal em época próxima ao óbito.

Nesse ponto, cabe ressaltar que a separação de fato do casal à época do óbito afasta presunção de dependência, embora a necessidade de auxílio possa ser comprovada pelos meios admitidos pela legislação de regência. O rompimento da relação conjugal, de fato ou de direito, não é obstáculo à percepção da pensão por morte, desde que mantida a dependência econômica, pois a legislação previdenciária não pode desabrigar a ex-esposa ou ex-companheira, se essa tem direito a alimentos, motivo pelo qual o importante é estabelecer o nexo de dependência entre a parte-requerente e o instituidor do benefício. Essa é a orientação do STJ, conforme se depreende do julgamento do RESP 177350/SP, DJ 15/05/2000, p. 0209, Rel. Min. Vicente Leal, 6a Turma, que restou assim ementado: "desde que comprovada a ulterior necessidade econômica, o cônjuge separado judicialmente, ainda que tenha dispensado a pensão alimentícia, no processo de separação, tem direito à percepção de pensão previdenciária em decorrência do óbito do ex- marido."

Contudo, no caso dos autos, inexiste qualquer elemento probatório idôneo que comprove a existência de dependência econômica da requerente em relação ao falecido, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da ausência de demonstração da dependência econômica, incabível a concessão da pensão por morte.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos nesta E. Corte:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ART. 74 DA LEI N.o 8.213/91. MATRIMÔNIO COM SEPARAÇÃO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA E DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

- Insuficiente o conjunto probatório, impossibilidade de concessão do benefício vindicado, uma vez que não demonstradas, à época do óbito, a convivência da parte autora com o de cujus e a sua dependência econômica.

- Reconhecimento da improcedência do pedido formulado.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 6083954-26.2019.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 28/06/2023, Intimação via sistema DATA: 29/06/2023)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. SEPARAÇÃO DE FATO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VERBA HONORÁRIA RECURSAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

- O benefício de pensão por morte é devido aos dependentes do segurado que falece, seja ele aposentado ou não e é regido pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum (Súmula n.o 340, do C. STJ), encontrando-se regulamentada nos artigos 74 a 79, da Lei n.o 8.213/91.

- A sua concessão independe de carência, sendo de rigor para o seu deferimento: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado do de cujus quando de seu falecimento, exceto nas hipóteses de ele ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral da Previdência Social – RGPS.

- O art. 16 da Lei de Benefícios prevê três classes de dependentes (incisos I a III) – a primeira, cuja dependência econômica é presumida e outras duas, cuja dependência depende de comprovação (§4o) – sendo certo que a existência de dependentes de uma classe exclui, do direito às prestações, os da classe seguinte, conforme §1o, do diploma legal em questão.

- Considera-se companheira (o) a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado (a) de acordo com o §3o, do art. 226, da Constituição Federal. O artigo constitucional, por sua vez, estabelece que “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”.Seus parâmetros estão previstos no artigo 1.723, do Código Civil, que assim dispõe: “ Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”.

- O artigo 16, inciso I e §4o, da Lei de Benefícios estabelece a companheira ou companheiro como beneficiários do RGPS com dependência econômica presumida.

- O C.STJ, quando do julgamento do REsp n.o 1.110.565 SE, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, fixou o entendimento de que é requisito necessário ao deferimento do benefício em questão a comprovação da condição de segurado do de cujus, salvo na hipótese prevista na Súmula n.o 416/STJ: “É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito.”

- O art. 15 da Lei de Benefícios dispõe acerca da qualidade de segurado do falecido. Seu §4o estabelece que o instituidor mantém a sua qualidade por mais um mês e meio após o término do período de graça, independentemente de contribuição, mantendo para si e para os seus dependentes o direito aos benefícios previdenciários. Já o §1o do mesmo diploma permite a prorrogação de tal período até 24 meses, caso ele tenha vertido mais de 120 contribuições mensais ao INSS, sem interrupção que lhe acarrete a perda da sua qualidade de segurado.

- A postulante requer a concessão do benefício de pensão por morte em razão do falecimento de seu marido, ocorrido em 19/06/2019, conforme certidão de óbito carreada aos autos.

- Demonstrada a condição de esposa, sua dependência econômica em relação ao segurado, a princípio, seria presumida. Contudo, diante da informação de que autora é beneficiária do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa (LOAS) e tendo declarado no CADÚNICO ser a única pessoa integrante do grupo familiar, faz-se necessária a comprovação da dependência econômica.

- Insuficiente o conjunto probatório a demonstrar relação marital entre a postulante e o de cujus, bem como a alegada dependência econômica em relação a este, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido.

- O art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, dispõe acerca da majoração de ofício da verba honorária, destacando a sua pertinência quando o recurso tenha exigido ao advogado da parte contrária trabalho adicional, observados os limites estabelecidos em lei e ficando sua exigibilidade condicionada ao quanto decidido por ocasião do julgamento do Tema n.o 1059/STJ, o que será examinado oportunamente pelo Juízo a quo. Desta feita, configurada a hipótese prevista em lei, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) do valor arbitrado na sentença de primeiro grau, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

- Apelação da parte autora desprovida.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007614-55.2022.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, julgado em 10/03/2025, DJEN DATA: 18/03/2025)

Impõe-se, por isso, a improcedência da pretensão da autora.

Determino, ainda, a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo a r. sentença recorrida.

É como voto

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação em ação previdenciária onde se pleiteia a concessão do benefício de pensão por morte.

II. Questão de discussão

2. Comprovação da manutenção da convivência marital e dependência econômica da autora em relação ao seu marido falecido.

III. Razões a decidir

3. Para a obtenção do benefício da pensão por morte, faz-se necessária a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência.

4. Verifica-se que a parte autora não logrou demonstrar a permanência da convivência marital com o de cujus, havendo fortes indícios de que passou a conviver em união estável com terceira pessoa antes do óbito de seu marido.

5.No caso dos autos, inexiste qualquer elemento probatório idôneo que comprove a existência de dependência econômica da requerente em relação ao falecido, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6. Diante da ausência de demonstração da dependência econômica, incabível a concessão da pensão por morte.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

__

Dispositivo relevantes citados: Lei no 8.213/91

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv 6083954-26.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Therezinha Astolphi Cazerta, j. 28/06/2023; 7a Turma, ApCiv 5007614-55.2022.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Erik Frederico Gramstrup, j. 10/03/2025

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão